Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735945-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALAOR JOSE TOLEDO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ALAOR JOSE TOLEDO. Pelas razões expostas no ID 64427313, intime-se o apelado para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator